Tribunal: TJDFT
Processo: 0740537-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. VERBA ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO CPC 833, IV e X.
1. Penhora de valor depositado em conta bancária. Comprovação da natureza salarial/alimentar da verba. Impenhorabilidade.
2. Mantém-se a penhora nas demais contas, se não comprovada a natureza alimentar da verba nem que se trata de caderneta de poupança.
3. A impenhorabilidade é atributo excepcional, pois restringe o princípio de que o patrimônio do devedor responde por suas dívidas.
4.O CPC 833, X, cuidou de especificar, de restringir a espécie de poupança objeto da proteção: não é uma qualquer, mas, sim, a caderneta de poupança.
5.Para estender a impenhorabilidade à conta-corrente ou outra espécie de poupança, seria necessário suprimir do texto legal o termo caderneta e, em assim procedendo, transformar a espécie em gênero, extrapolando-se com isso os limites da interpretação para ingressar no âmbito da criação do direito.
6. Acrescente-se que a extensão da proteção a outra espécie de depósito, admitida pelo STJ, depende da prova, não produzida, de que a penhora incidiu sobre “reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial” (Corte Especial, Resp. 1.677.144, julgado em 2024).